Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722018-95.2020.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELLEN LUANA RODRIGUES FELIPE EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELLEN LUANA RODRIGUES FELIPE contra o v. acórdão exarado sob o ID. 29466737, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação Cível interposta, dando provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 30203829, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021 às 18:58:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora